Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N o 113/2021. CRITÉRIOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E TEMA REPETITIVO 905. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolhe parcialmente impugnação, determina aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a vigência da Emenda Constitucional 113/2021 e afasta incidência da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a partir de 14/02/2017. O pedido de suspensão do feito pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça é afastado, em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição dos índices de correção monetária aplicáveis ao cumprimento de sentença referente à restituição de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS).
3. Deliberação sobre a aplicabilidade do INPC e da SELIC, bem como sobre a alegada necessidade de suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao pedido de suspensão pelo Tema 1169 do STJ, esta Sexta Turma Cível já decidiu, neste mesmo cumprimento de sentença (Agravo de Instrumento no 0709428-22.2025.8.07.0000, acórdão 2010411), por afastar a suspensão. O colegiado reconheceu que o título judicial contém elementos suficientes para a liquidação por cálculos aritméticos (distinguishing). Portanto, a matéria está preclusa. Logo, não conheço do pedido
5. O título executivo judicial determina aplicação do INPC até 09/12/2021 e, a partir dessa data, aplicação da SELIC, com base no art. 3o da EC 113/2021. O acórdão de origem fundamenta-se no Tema 905 do STJ, que fixa o INPC como índice de correção monetária para condenações previdenciárias posteriores à Lei 11.430/2006.
6. A EC113/2021 estabelece incidência única da SELIC para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, com vigência imediata e retroatividade mínima, aplicável apenas a efeitos futuros. A partir de 09/12/2021, a atualização do crédito passa a observar exclusivamente a SELIC, conforme art. 3o da EC 113/2021 e art. 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
7. Os juros e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que admite substituição do índice durante a execução sem prejuízo dos critérios anteriores.
8. Assim, a decisão fixou corretamente o índice de correção do débito de pelo INPC até 09/12/2021, quando passará a incidir a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. A decisão deve ser mantida, vez que reflete o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o; Lei 11.430/2006; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22; Código de Processo Civil, art. 1.007, § 1o.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0731534-75.2025.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, julgamento em 19/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0738543-59.2023.8.07.0000, Relatora Vera Andrighi, julgamento em 24/01/2024.